Tribunal: TJSP
Processo: 1500011-74.2021.8.26.0080
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-25
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Absolvição inviável - Materialidade e autoria comprovadas – Conduta que se amolda ao art. 33, "caput" da Lei no 11.343/06 – Condenação que se impunha – Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo a droga apreendida para fins de tráfico – Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais tem o condão de embasar o decreto

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Absolvição inviável - Materialidade e autoria comprovadas – Conduta que se amolda ao art. 33, "caput" da Lei no 11.343/06 – Condenação que se impunha – Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo a droga apreendida para fins de tráfico – Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais tem o condão de embasar o decreto condenatório – Sem notícia nos autos de que o réu integre organização criminosa – Possibilidade de fixação do regime semiaberto – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.